Tribunal: TJSP
Processo: 1001111-85.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO NA ATMOSFERA.
1. Trata-se de ação ordinária em que a autora requer a anulação de AIIPA, aplicada pela Municipalidade de Guarujá, por infração ao art. 2o e 3o, inciso V, do Decreto Estadual n.o 8.468/1976 (que aprovou o regulamento da Lei Estadual n.o 997/1976)

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO NA ATMOSFERA.
1. Trata-se de ação ordinária em que a autora requer a anulação de AIIPA, aplicada pela Municipalidade de Guarujá, por infração ao art. 2o e 3o, inciso V, do Decreto Estadual n.o 8.468/1976 (que aprovou o regulamento da Lei Estadual n.o 997/1976) e da Lei Municipal no 44/1998 (art. 83 e 141). Emissão de material particulado na atmosfera, decorrente de operação de descarga de graneis sólidos (soja e milho) em navios graneleiros. A sentença julgou procedente o pedido, para anular o auto de infração e a penalidade de multa.
2. O auto de infração descreve de forma clara e suficiente a infração ambiental cometida pelo apelante, bem como as exigências a serem cumpridas de imediato – não havendo qualquer prejuízo ao direito da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV da Constituição Federal. Emissão de material particulado que não devem ser quantificadas, porquanto o dano se refere a intensidade e limite espacial. Diccção do Decreto Estadual n.o 8.468/1976. Precedentes desta C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do E. Tribunal de Justiça.
3. Cabimento da penalidade de multa e razoabilidade do valor arbitrado pela autoridade fiscalizadora ambiental, nos termos dos art. 290 da Lei Municipal no 44/1998 e do art. 402, §4o do Código Tributário do Município (LCM no 71/2003), que estabelece os índices de correção monetária dos valores fixados pelo legislador em 1998. Ademais disso, devidamente comprovado nos autos a reincidência da pratica infratora por parte da autora, ademais de devidamente demonstradas s advertências atinentes à mesma infração ambiental em momento anterior, bem como apresentada as exigências técnicas para solucionar o problema da emissão do material particulado, as quais não foram acatadas pela empresa autora. Sentença reformada para manter o auto de infração e a multa aplicada pela Municipalidade do Guarujá.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001111-85.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ, é apelado TERMINAL DE GRANEIS DO GUARUJA S/A
TGG.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001111-85.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 2/16
Voto no 36205
Processo: 1001111-85.2018.8.26.0223
Apelante: Município de Guarujá
Apelado: Terminal de Granéis do Guarujá S/A TGG
Comarca de Guarujá
Juiz(a) Prolator(a): Thomaz Corrêa Farqui
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO DIREITO AMBIENTAL AÇÃO
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO NA
ATMOSFERA.
1. Trata-se de ação ordinária em que a autora requer a anulação de
AIIPA, aplicada pela Municipalidade de Guarujá, por infração ao
art. 2o e 3o, inciso V, do Decreto Estadual n.o 8.468/1976 (que
aprovou o regulamento da Lei Estadual n.o 997/1976) e da Lei
Municipal no 44/1998 (art. 83 e 141). Emissão de material
particulado na atmosfera, decorrente de operação de descarga de
graneis sólidos (soja e milho) em navios graneleiros. A sentença
julgou procedente o pedido, para anular o auto de infração e a
penalidade de multa.
2. O auto de infração descreve de forma clara e suficiente a
infração ambiental cometida pelo apelante, bem como as
exigências a serem cumpridas de imediato não havendo qualquer
prejuízo ao direito da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso
LV da Constituição Federal. Emissão de material particulado que
não devem ser quantificadas, porquanto o dano se refere a
intensidade e limite espacial. Diccção do Decreto Estadual n.o
8.468/1976. Precedentes desta C. 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do E. Tribunal de Justiça.
3. Cabimento da penalidade de multa e razoabilidade do valor
arbitrado pela autoridade fiscalizadora ambiental, nos termos dos
art. 290 da Lei Municipal no 44/1998 e do art. 402, §4o do Código
Tributário do Município (LCM no 71/2003), que estabelece os
índices de correção monetária dos valores fixados pelo legislador
em 1998. Ademais disso, devidamente comprovado nos autos a
reincidência da pratica infratora por parte da autora, ademais de
devidamente demonstradas s advertências atinentes à mesma
infração ambiental em momento anterior, bem como apresentada
as exigências técnicas para solucionar o problema da emissão do
material particulado, as quais não foram acatadas pela empresa
autora. Sentença reformada para manter o auto de infração e a
multa aplicada pela Municipalidade do Guarujá.
Recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001111-85.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 3/16
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MUNICIPALIDADE DO GUARUJÁ, e de recurso adesivo pela empresa
TERMINAL DE GRANÉIS DO GUARUJÁ S/A (TGG), em face da r. sentença
de fls. 257/262, proferida nos autos da ação anulatória de multa
ambiental, pela qual o DD. Magistrado “a quo” julgou procedente o
pedido inicial, anulando o auto de infração no 399143 e a notificação
recibo de multa no 76115 lavrado pela Municipalidade do Guarujá.
Em
face
da
sucumbência,
condenou
a
Municipalidade ao pagamento das custas e despesas processuais e
de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
incidentes sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§3o, inciso I do CPC.

Inconformada com o desfecho atribuído à lide,
almeja a ré a reforma do decisum a quo.
A Municipalidade do Guarujá sustenta, em síntese,
reafirma sua competência para o exercício do poder de polícia, por se
tratar de autuação fiscalizatória ocorrida nos limites da circunscrição
municipal, bem como a legalidade do ato administrativo
fiscalizatório, na medida em que respeitado o disposto na legislação
municipal (Lei municipal no 44/98, arts. 83, 141 e 290) e na
legislação estadual (Lei estadual no 997/76, art. 2o), e, portanto,
regular e adequada a autuação e a imputação da penalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001111-85.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 4/16
referente à infração enquadrada nos arts. 141 e 290, da Lei
municipal no 44/98. Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de
que seja reconhecida a legalidade do auto de infração e imposição de
multa ambiental.
Estamos a tratar de recurso adequadamente
processado, que se acha instruído com o suprimento das razões
adversas e com parecer da D. Procuradoria de Justiça opinando no
sentido do provimento do apelo.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Conheço da apelação e do recurso
adesivo,
porquanto
tenho
por
presentes
pressupostos
de
admissibilidade. Passo ao exame do mérito recursal.
2.
Trata-se de ação anulatória de multa
decorrente de infração ambiental, consistente na emissão de
material
particulado
na
atmosfera
durante
atividade
de
carregamento de grãos em navio “Capetan Costas S” no Porto de
Santos.
Inicialmente,
registro
a
competência
da
Municipalidade do Guarujá para fiscalizar e impor penalidades às
infrações ambientais, em razão da competência comum entre os
entes federados em questão ambiental, nos termos do art. 23, inciso
VI da Constituição da República. Assim, perfeitamente possível (e
aceitável) eventual ação conjunta e concomitante dos órgãos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001111-85.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 5/16
ambientais nas duas esferas estatais (federal e estadual). Ademais,
como bem pontuou o r. Juízo a quo:
(...) a Municipalidade e seus órgãos são integrantes
do Sistema Nacional do
Meio Ambiente, nos termos do artigo 6o da Lei
6.938/81. Assim, a Municipalidade tem o dever de fiscalizar, no exercício
do poder de polícia administrativa municipal, atividades poluentes,
independentemente do poder de polícia do Estado e da União.
Desta forma, eventual atuação conjunta e
concomitante de órgãos de diferentes esferas (vg Secretaria do Meio
Ambiente, CETESB e IBAMA), na fiscalização e combate à poluição, não
implica em qualquer ilegalidade de seus atos. Ao contrário, com isto
cumpre o Poder Público seu dever de preservar o meio ambiente para as
presentes e futuras gerações da forma mais ampla e adequada possível.
Enfim, nada obsta que o Município fiscalize área da
União (e vice-versa), bem como atividade cujo licenciamento ambiental
compete ao Estado, sobretudo se, como no caso, não há notícia de
colidência de atuações, até porque não consta tenha a CETESB ou o IBAMA
autuado o autor por conta dos fatos objeto destes autos. (fls. 259/260)
Confirmo,
assim,
a
sentença
à
legitimidade
fiscalizatória ambiental do Município do Guarujá.
Passo ao exame das autuações ambientais e
respectivos autos de infração.
3.
De acordo com os autos, no dia 17 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001111-85.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 6/16
janeiro de 2018 o Município do Guarujá lavrou o Auto de Infração
Ambiental no 399143 por emitir material particulado para a
atmosfera e nas águas do Estuário durante o trabalho de
carregamento de granéis vegetais no navio “Capetan Costas S”, (fls.
64/65). Consoante relatório de fls. 127/137:
O TGG
Terminal de Granéis do Gurujá S/A
atualmente movimenta soja, farelo de soja e milho. Apreseta píer com um
berço de atracação e quatro ship loaders instalados a partir de quatro
torres de transferência por correias transportadas na área.
Durante as vistorias, constatamos a operação de
carregamento de granéis por dois ship loaders.
Foi possível se constatar também a formação de
uma grande nuvem de poeira nas imediações do cais, provenientes do
sistema de correias transportadoras e torre de transferência.
Outrossim, a citada empresa é reincidente no fato,
apesar de ter sido notificada, autuada e orientada a instalar equipamentos
para controle das emissões de poeira, tal fato ainda ocorre durante as
operações de carregamento, lançando grande volume de poluentes na
atmosfera e estuário. (fl. 128).
Destaque-se que a poeira por que foi autuada a
empresa apelada na fiscalização municipal e, mencionada no
relatório, pode ser constatada, inclusive, por meio de fotografia
anexada aos autos a fls. 129/131.
A penalidade aplicada com base na LE n° 997/76
por infração ao art. 2o e 3°, V, e no Código de posturas do Município
(Lei Complementar no 044/1998), art. 83 e 143, em face do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001111-85.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 7/16
descumprimento de acordo firmado entre o Município e a Empresa
apelada, consistente na adoção de medidas adequadas para evitar a
emissão de material particulado para atmosfera durante os
carregamentos dos porões dos navios por ship loader, conforme se
extrai dos documentos acostados às fls. 141/142, cujo excertos ora
transcrevo:
(...) O maior problema apontado pela SEMAM,
segundo o Secretário, Sr. Elio Lopes, pe durante o embarque de granéis nos
porões dos navios, face à emissão das poeiras dos granéis para a
atmosfera. Assim, esta reunião foi programada para que a SEMAM veja a
proposta técnica que o TGG tem a apresentar.
A proposta do TGG abrange uma otimização do
sistema de captação de poeira ao longo de todo o sistema, a desde a
descarga nas moegas até a área de embarque para os navios, com reforma
a ser implantada. (...)
Além desta reforma, está prevista a instalação de
um sistema de aspersão de óleo vegetal refinado de soja em caixa de
transferência dos produtos entre as correias transportadoras, a partir de
testes já efetuados no TEG, terminal da região que movimenta os mesmos
tipos de granéis vegetais.
Durante a presente reunião os representantes do
TGG entregaram um plano de ações com cronograma de implantação para
maio de 2014 (relativa ao sistema de aspersão de óleo vegetal), sendo que
a primeira etapa já se encontra em andamento. Essa SEMAM aprovou o
cronograma, devendo esta SEMAM fiscalizar o cumprimento das etapas,
sem atrasos. (...) fls. 141/142.
Verifico, ademais, que a fls. 143/144 contam duas
autuações da apelada pelas infrações a ela imputadas no auto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001111-85.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 8/16
infração que almeja anulação, datadas do ano de 2013 e 2017, o que
comprova o descumprimento não só do acordo firmado
administrativamente com o Município do Guarujá no ano de 2013,
mas também a reiteração da infração à legislação ambiental,
causadora de poluição atmosférica e da agua.
Constatou-se, ainda, que as autuações impostas
anteriormente provieram de mesma fonte de poluição atmosférica
(fls. 143/144) e as melhorias técnicas a que a autora se
comprometeu a realizar não resolveram a questão das emissões
atmosféricas do material particulado, implicando, por isso em
reiterada infração à legislação ambiental a justificar a lavratura do
Auto de Infração e de Imposição de Penalidade de Multa (no 399143,
fls. 64/65).
Esses foram os fatos que envolvem o debate trazido
nestes autos, a partir dos quais se deve examinar s autuação feita
pela Municipalidade do Guarujá.
4.
Constata-se que a empresa autora foi
autuada três vezes (AI no 276299, no 399104 e no 399143) por
emitir
material
particulado
para
atmosfera,
proveniente
de
carregamento de graneis sólidos (soja e milho) em navios
graneleiros atracados. Referida conduta subsume-se, assim, à
infração consignada no art. 2o (que proíbe o lançamento ou a
liberação de poluentes nas águas, no ar ou no solo) c/c art. 3o,
inciso V, do Regulamento da Lei estadual no 997/76, aprovado pelo
Decreto estadual no 8.468/76:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001111-85.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 9/16
Art. 2° - Fica proibido o lançamento ou a liberação de poluentes nas águas,
no ar ou no solo.
Art. 3o - Considera-se poluente toda e qualquer forma de matéria ou
energia lançada ou liberada nas águas, no ar ou no solo:
(...)
V - que, independentemente de estarem enquadrados nos incisos
anteriores, tornem ou possam tornar as águas, o ar ou o solo impróprios,
nocivos ou ofensivos à saúde, inconvenientes ao bem-estar público;
danosos aos materiais, à fauna e à flora; prejudiciais à segurança, ao uso e
gozo da propriedade, bem como às atividades normais da comunidade.
A autora não nega os fatos em si: o lançamento de
produto no ar e a conduta foi corretamente enquadrada no
Regulamento da Lei Estadual n° 997/76.
De início, afasta-se o argumento de nulidade por
vício formal do Auto de Infração: ainda que sucinto, o auto descreve
de forma clara e suficiente a infração ambiental cometida pelo
apelado, qual seja emitir material particulado na atmosfera.
Não houve qualquer prejuízo, pois, ao direito da
ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV da Constituição
Federal. Tanto o é que a própria apelante sustenta ter apresentado
um “plano de ação” junto à Municipalidade, com soluções técnicas
corretivas do sistema de controle de emissão de material particulado
na atmosfera.
Não há, portanto, equívoco na autuação, tampouco
se constata a existência de impedimento à defesa da autora, bem
como não padece de qualquer nulidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001111-85.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 10/16
Quanto ao argumento defendido pela autora de que
não houve medição da quantidade de material particulado emitido na
atmosfera, destaco que lei não exige a mensuração de toda e
qualquer forma de poluição ambiental; parte dela é apreendida pelos
sentidos, como o odor ou a emissão de partículas na atmosfera.
Dos
documentos
acostados
aos
autos,
especialmente o de fls. 127/137 e 138/144, constata-se que agentes
fiscalizadores do Município estiveram na empresa diversas vezes; em
todas as oportunidade observaram a prática de infração ambiental,
além da precariedade do sistema de exaustão de material particulado
no ship loader, de modo que a terceira multa (AIIPA no 399143 fls.
64 e 145) multa foi lavrada pela reincidência e contra isso se volta a
empresa autora.
Como bem assentou o D. Procurador de Justiça:
Com efeito, sabe-se que os atos administrativos, e assim os autos de
infração, têm presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que,
embora relativa, exigem do infrator-autuado a produção de prova
suficiente para afastá-la, não se podendo exigir da Administração tal
obrigação e não bastando o benefício da dúvida. No presente caso a prova
cabia à autora, ora apelada, para a
desfiguração do auto de infração questionado, e isso não ocorreu. (fls. 304)
E, como explica Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em
decorrência do atributo da presunção de veracidade, presumem-se
verdadeiros
os
fatos
alegados
pela
Administração
(Direito
Administrativo, 24a ed, p. 200).
Por
consequência,
diante
da
presunção
de
veracidade dos atos administrativos, competia à autora contradita-la

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001111-85.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 11/16
por prova idônea, o que não restou demonstrado nos presentes
autos. Ademais, não apresentou outras provas aptas a afastar a
credibilidade
daquelas
que
acompanharam
as
autuações,
especialmente a Análise documentada pela Municipalidade do
Guarujá e os autos de inspeção (fls., 143/144 e 145); destaco,
ainda, que nem a realização de perícia seria apta a desconstituir os
fatos passados que ensejaram a autuação, uma que ao passado não
se retorna e que outra situação seria analisada pelo perito.
Desta
feita,
inexistem
elementos
capazes
de
infirmar os registros realizados pelos agentes municipais que a
fiscalizaram.
Como já assentado, diante da inexigibilidade legal,
não havia razão para o agente ambiental indicar a exata quantidade
de material particulado liberada no ar; pois a configuração da
infração descrita no nos arts. 2o e 3o, inciso V, do Decreto estadual
n° 8.468/76 (regulamento da Lei estadual 997/76) não depende da
quantidade liberada de material particulado na atmosfera; e dispensa
a utilização dos métodos estabelecidos nos art. 29 e 30 do Decreto
estadual n° 8.468/76.
Mostra-se suficiente, portanto, que a emissão na
atmosfera seja significativa, como demonstrado no conjunto
probatório acostado nestes autos.
Ademais a lei não cuida apenas do dano ambiental
de grande monta, outrossim das alterações permanentes ou
temporárias no ecossistema sobre a biota que, por sua vez, causam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001111-85.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 12/16
inconvenientes ao bem-estar público.
E, ainda que a emissão de material particulado
tolere-se, caracteriza-se a infração a partir do momento em que a
emissão tem significativo início e acha-se apta a provocar
inconvenientes
ao
bem-estar
público,
conforme
os
estudos
desenvolvidos pela Municipalidade do Guarujá demonstraram.
A propósito, o nexo causal entre a conduta e dano
ambiental, acha-se fartamente comprovado, também, pelas vistorias
procedidas pelos agentes fiscalizadores do Município do Guarujá no
local e momento em que a autora procedia o descarregamento soja e
milho a granel em janeiro de 2018.
Lembro que a multa ambiental acha-se tipificada em
legislação e independentemente da extensão dos prejuízos (poderia
dizer que até sem eles) e, seu cumprimento alça-se em nível
constitucional, segundo princípios dos artigos 176 e 225 da
Constituição da República (poluidor-pagador).
5.
E o valor da multa aplicada? Sem
embargo,
restou
devidamente
demonstrado
nos
autos
os
fundamentos para a fixação da multa em R$ 162.497,26 (cento e
sessenta e dois mil e quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e
seis centavos), com abatimento de 50% em caso de adimplemento
até o dia 15 de fevereiro de 2018, redundando em R$ 81.248,63
(oitenta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e três

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001111-85.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 13/16
centavos). Constata-se, contudo, que o art. 2901 da Lei municipal no
44/1998 prevê o limite máximo de R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para multas.
Nota-se que a infração autuada foi classificada em
nível médio (consoante documento de fl. 64), ademais de
caracterizada a prática reincidente por parte da apelada, a despeito
de a Municipalidade não ter explicitado os critérios adotados para a
fixação do valor de em R$ 162.497,26 (cento e sessenta e dois mil e
quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos) imposto
como multa com abatimento de 50% em caso de adimplemento
até o dia 15 de fevereiro de 2018, redundando em R$ 81.248,63
(oitenta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e três
centavos).
Ocorre que, como assentado nesta Colenda 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente (em exame de caso análogo
envolvendo as partes), tais valores hão de ser corrigidos anualmente
pelo INPC/IBGE, a teor do art. 402, § 4o do Código Tributário do
Município, com redação dada pela LCM no 71/03, assim disposto: “os
valores dos tributos, multas, preços públicos e tarifas fixados em
real, serão corrigidos monetariamente no mês de janeiro de cada
exercício pelo INPC/IBGE;”.
Note-se que em 2018 esse limite, atualizados,
correspondiam a R$ 4.549,40 e R$ 212.156,77.
1LM 044/1998, Art. 290. Nas infrações a dispositivos relativos a qualidade ambiental poderão ser impostas
multas de R$ 1.000,00 (um mil reais) a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001111-85.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 14/16
Assim, considerando a reiteração da conduta de
emissão de material particulado na atmosfera, a gravidade da
infração e a desobediência da autora no cumprimento efetivo das
exigências técnicas feitas pela Municipalidade para controlar a
poluição da biota, tenho por satisfeitas as exigências legais para a
fixação da multa no valor de R$ 162.497,26 (cento e sessenta e dois
mil e quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos)
imposto como multa
com abatimento de 50% em caso de
adimplemento até o dia 15 de fevereiro de 2018, redundando em R$
81.248,63 (oitenta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e
sessenta e três centavos) , devendo, assim, ser acolhido o pedido
de reforma feito pela Municipalidade do Guarujá em suas razões de
recurso.

Destaco
que
neste
sentido
encontram-se
precedentes desta Colenda 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente:
MULTA AMBIENTAL. Guarujá. Auto de Infração no 399.104 de 3-8-2017.
Carregamento de granéis vegetais no navio 'Orient Delivery'. Emissão de
poluentes (material particulado) na atmosfera e nas águas do estuário.
LCM no 44/98, art. 151 e 290. Multa. Valor. 1. Auto de infração. Higidez. O
auto de infração no 399.104 teve como fundamento a violação dos art. 2o,
'caput', 3o e 5o, § 1o da LE no 997/76, art. 2o e 3o, V do DE no 8.468/76 e
art. 83 e 143 da LCM no 44/98; e os fatos que motivaram a autuação foram
averiguados pela fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
do Grupamento de Defesa Ambiental, conforme relatório técnico acostado
aos autos. A formação das nuvens de poeira e a existência de particulados
em suspensão no ar e grãos depositados no estuário, nas proximidades do
cais da autora e do píer de atracação, são corroboradas pelas imagens
fotográficas que instruem o relatório e os autos; e inexistem outros
elementos capazes de mitigar ou afastar a responsabilidade autoral pelo
dano ambiental. 2. Multa. Valor. A infração foi classificada no nível máximo
do grau médio e a multa foi aplicada com base nos limites estabelecidos
pelo art. 290 da LCM no 44/98; ocorre que tais valores são anualmente
corrigidos pelo INPC/IBGE, a teor do art. 402, § 4o do Código Tributário do
Município, com redação dada pela LCM no 71/03. Neste contexto, a multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001111-85.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 15/16
aplicada no valor de R$-81.248,63 afigurase adequada à espécie e não
comporta readequação. O município tem razão. Parcial procedência.
Recurso da autora desprovido. Recurso do município provido. (TJSP,
Apelação Cível no 1009666-28.2017.8.26.0223, 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente, Rel. Des. Torres de Carvalho, dj. 07.02.2019)
APELAÇÃO CÍVEL. 1a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE. AÇÃO
ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO COMUM.
1. Operadora portuária cujo objeto social abrange, dentre outros, o
embarque (exportação) de granéis sólidos vegetais. Administração
ambiental que, por reiterada geração de poluição no ar, impôs penalidade
de advertência e lavrou 3 outros autos de infração (multas) com a mesma
tipicidade: emissão de poluentes (material particulado) na atmosfera
durante a operação de carregamento naval de granéis sólidos por 'ship
loaders'. Reiteração na conduta que gerou, após reclamação e frêmito na
cidade de Santos, a ordem de lacração das correias transportadoras ('ship
loaders'), determinado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
Ausência de mácula nos atos administrativos. Legalidade na autuação.
Poluição configurada; constatação da agência ambiental do Estado. Nexo
de causalidade evidenciado. Autos de Infração já questionados por meio de
outras ações.
2. Responsabilidade Administrativa ambiental. O fato de autora ser
operadora portuária e não arrendatária do espaço portuário não a exime
de responder por danos ambientais a que deu causa. Acerca dos
investimentos devidos e sobre a responsabilidade, cabe atenção ao
contrato de arrendamento e concessão portuária da CODESP, sendo que
tais cláusulas não afastam a responsabilidade ambiental de quem gerou,
efetivamente, poluição. Segundo entendo, como lembra o insigne EDIS
MILARÉ acerca das infrações administrativas: 'A essência da infração
ambiental não é o dano em si, mas sim o comportamento em
desobediência a uma norma jurídica de tutela do meio ambiente. Se não
há conduta contrária à legislação posta, não se pode falar em infração
administrativa. O dano ambiental, isoladamente, não é ensejador de
responsabilidade administrativa, contrario sensu, o dano que enseja
responsabilidade administrativa é aquele enquadrável como o resultado
descrito em um tipo infracional ou provocado por um comportamento
comissivo ou omissivo violador de regras jurídicas.
3. CODESP que é delegatária do serviço portuário (Leis ns. 12.815/2013 e
9.277/96). Competência da Justiça do Estado de São Paulo. Manutenção da
sentença de improcedência. Negado provimento ao recurso.
(TJSP, Apelação Cível no 1006348-24.2016.8.26.0562, 1a Câmara Reservada
ao Meio Ambiente, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, dj. 08.02.2018)
Mandado de Segurança Autuação por infração ambiental, consistente em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001111-85.2018.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 16/16
lançamento de material particulado na atmosfera, quando da descarga de
navio no Porto de Santos Pretensão de afastamento da penalidade e de
devolução do valor depositado - Ausência de demonstração da existência
de ameaça ou de lesão a direito líquido e certo Aplicação do art. 1o., da Lei
no. 1.533/51 (vigente na ocasião) Ordem denegada Mandado de segurança
julgado improcedente - Recurso não provido.
(TJSP, Apelação Cível no 243.346.5/0-00, 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, Rel. Des. Zélia Maria Antunes Alves, dj. 13.02.2014)
Diante de todo o exposto, acolho o pedido de
reforma da sentença no tocante ao valor da multa, para mantê-la
nos termos em que fixadas pela apelante a fl. 65, consoante
fundamentação desenvolvida.
6.
Por derradeiro, no que tange aos ônus
sucumbenciais,
considerando
o
provimento
do
apelo
da
Municipalidade do Guarujá, necessário, também, a reforma da verba
honorária, devendo apenas a autora, integralmente sucumbente,
arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos
em que fixados na sentença, assim como as custas e despesas
processuais.
Posto isso, voto no sentido do provimento do
recurso do Município do Guarujá.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR